Tribunal: CARF
Processo: 10880.908131/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908131/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.200 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. (documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908131/2011-93
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.200 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908131/2011-93

Trata- se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte, que assim foi
relatado pela DRJ:

Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente
ante Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu
parcialmente o ressarcimento solicitado, no montante de R$ 1.428.860,59, referente ao
PER no 03765.65874.280607.1.1.01-6093, homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP 26310.60089.280607.1.3.01-6559 e não homologou a
compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 09728.78673.190707.1.3.01-
5584, fato que levou à cobrança do valor de R$ 993.037,39, ora contestada.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
- Ocorrência de reclassificação de créditos considerados passíveis de
ressarcimento para não passíveis de ressarcimento.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente
expostas a seguir:
Após ser intimada da r. decisão, a Recorrente tentou por diversas vezes obter
vista do processo administrativo, para então obter cópias das páginas
mencionadas pela autoridade administrativa em sua decisão, de modo a exercer
plenamente sua defesa.
Ocorre que, a Requerente até a presente data não conseguiu vista no dia
agendado, pois segundo o funcionário responsável pelo atendimento do setor de
"vista" o processo estava em "trânsito", o que prejudicou a localização do
mesmo.
Desta forma, amparada pelo principio da verdade material e pelos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a Requente informa que
apresentará os demais documentos necessários à apreciação do Recurso no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, tendo em vista que além da cópia integral
do procedimento administrativo, necessita vasculhar a documentação da época,
superior a 5 (cinco) anos.
..., a suposta inexistência se saldo credor suficiente para amparar a compensação
se encontra fundamentada no detalhamento da análise do crédito nos itens i)
Glosa em desacordo com o Termo de Encerramento do procedimento fiscal
MPF n° 08.1.90.00-2010-03768-2; e ii) Readequação de débitos de IPI
provenientes do processo administrativo n° 19515.008622/2008-70.
a Recorrente junta ao presente recurso cópia da conclusão do Auditor no MPF
N° 08.1.90.00- 2010-03768-2 (Docto.05), que conclui pela glosa de apenas R$
14.577,86 (página 3/5) e APROVOU O CRÉDITO NO MONTANTE DE R$
2.407.320,12.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.200 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908131/2011-93

Portanto, de inicio, verifica-se que a glosa, no montante de R$ 993.037,39,
realizada pela fiscalização não obedece à conclusão do MPF acima citado e
desconsidera o trabalho fiscal efetuado in loco, substituindo esse trabalho
elaborado por uma sequência de fórmulas e cálculos desprovidos de explicação
e fundamento, abaixo reproduzidos.
... verifica-se a existência de alguma manobra que desconsidera o CRÉDITO
APROVADO PELO AUDITOR FISCAL ATRAVÉS DO MPF, NO
MONTANTE DE R$ 2.407.320,12, e conclui por um crédito de R$
2.028.355,75.
Referida análise, salvo melhor juízo, é desprovida de fundamento e
INTERESSE DE AGIR, uma vez que essa verificação foi realizada pelo
Auditor Fiscal nos autos do MPF e em momento algum houve alteração na
apuração do 4° Trimestre de 2006 que resultasse nessa abrupta redução do valor
do ressarcimento aprovado pelo Auditor.
É de se estranhar, que uma apuração posterior, ao que tudo indica sistêmica,
conclua de modo diverso de um trabalho completo realizado pelo Auditor
Fiscal.
... não existe fundamento plausível para efetuar glosa do crédito relativo ao 4°
Trimestre de 2006, com fatos e eventos futuros ocorridos em períodos de
apuração distintos do fiscalizado. Qualquer alteração ou problema com relação
ao saldo credor desses períodos de apuração posteriores ao período fiscalizado
devem ser objeto de lançamento especifico e não de uma glosa que retroage ao
4° Trimestre de 2006, sem qualquer amparo legal.
Como se vê, não existe razão para abrupta redução do crédito requerido pela
Voith, na medida em que o Sr. Auditor Fiscal APROVOU ATRAVÉS DO MPF
O MONTANTE DE R$ 2.407.320,12.
Desta forma, deve ser revista a decisão administrativa, ao que tudo indica
sistêmica, de modo a considerar o crédito tributário aprovado e devidamente
apurado no MPF no 08.1.90.00-2010- 03768-2.
No Termo de Encerramento da Fiscalização, o Auditor Fiscal efetua um ajuste
dos débitos de IPI (lançamentos) para o período relativo ao 4° Trimestre de
2006, que impacta no montante do ressarcimento requerido no presente
processo. Porém, esse ajuste advém de um processo administrativo em
andamento, que se encontra devidamente contestado, ou seja, com a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário conferido pelo art. 151, II do CTN.
Além da suspensão a exigência do crédito se faz naquele processo, portanto,
seus efeitos não podem ser propagados para o presente pedido de ressarcimento,
pois haveria uma tentativa de enriquecimento sem causa por parte a União.
Portanto, a primeira conclusão que se observa é que o ajuste de débitos de IPI e
a consequente glosa realizada pela fiscalização tem por base processo
administrativo, devidamente impugnado com base na legislação vigente, e
assim se encontram com sua eficácia suspensa por recurso administrativo
tempestivamente apresentado (Docto. 06).
Ou seja, sem o "trânsito em julgado", sem decisão definitiva do processo
administrativo não há se falar em Declaração de Compensação homologada
parcialmente, frente A existência de litígio entre as partes.
Não é demais ressaltar que, mesmo existindo correlação lógica entre os
processos, o lançamento e cobrança do crédito tributário foram realizados
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.200 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908131/2011-93

através do processo administrativo n° 19515.008622/2008-70, de modo que
efetuar o ajuste e consequente abatimento de valor no presente processo é um
desnecessário e verdadeiro bis in idem.
Ante o exposto, o referido ajuste dos débitos de IPI não deve prosperar, pois o
crédito tributário está sendo exigido em processo administrativo autônomo, ou
seja, a União está cobrando tributo, de modo que não pode utilizar o presente
processo para tentar satisfazer a cobrança daquele crédito, ou até mesmo, de se
locupletar com essa ação.
Por todo o exposto, requer seja julgada procedente a presente
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, assegurando a compensação
integral do crédito, homologando a respectiva ompensação, com a consequente
extinção do crédito compensado nos termos do art. 156, inciso VII do CTN, na
medida em que a Recorrente dispõe integralmente dos créditos para proceder
compensação informada.
Por fim, protestou pela juntada da documentação completa, dada a dificuldade de
obtenção de vista do procedimento administrativo completo, bem como pela difícil
localização da documentação de período superior à 5 (CINCO) anos.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado parcialmente
procedente., com a seguinte fundamentação:

Citou a existência de alguma manobra que desconsiderou o crédito aprovado pelo
auditor fiscal através do MPF, no montante de R$ 2.407.320,12, e conclui por um
crédito de R$ 2.028.355,75, alegando que a análise seria desprovida de fundamento
e interesse de agir, uma vez que essa verificação foi realizada pelo Auditor
Fiscal nos autos do MPF e em momento algum houve alteração na apuração do
4° Trimestre de 2006 que resultasse nessa abrupta redução do valor do
ressarcimento aprovado pelo Auditor.
Acrescentou que não existe fundamento plausível para efetuar glosa do crédito relativo
ao 4° Trimestre de 2006, com fatos e eventos futuros ocorridos em períodos de apuração
distintos do fiscalizado e que a suspensão a exigência do crédito tributário se faz
naquele processo, portanto, seus efeitos não podem ser propagados para o presente
pedido de ressarcimento, pois haveria uma tentativa de enriquecimento sem causa por
parte a União.
Primeiro, deve-se observar que não há nada de errado no procedimento do Fisco. O fato
de a Fiscalização ter apurado um crédito no montante de R$ 2.407.320,12, não significa
que apurou saldo credor para o trimestre deste mesmo montante, mesmo porque ela
mesma fez a observação de que havia débitos vinculados em Auto de Infração para
o mesmo período.
E, despropositada a alegação de que referidos débitos não poderia influir no cômputo do
saldo credor antes do trânsito em julgado do processo de lançamento, mesmo porque a
legislação do IPI e do ressarcimento proíbe o ressarcimento de créditos na existência de
processo administrativo de lançamento do mesmo período.
No entanto, a discussão fica prejudicada pois referido lançamento já foi julgado tanto
em 1a como na 2a instância administrativa.
Abaixo transcrevo as decisões:
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.200 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908131/2011-93

Acórdão no 15-30.884, de 15 de junho de 2012, proferido pela 4a Turma da
DRJ/SDR:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/10/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não procede a argüição de nulidade do lançamento quando não se vislumbra
nos autos qualquer das hipóteses previstas no artigo 12 do Decreto no 7.574,
de 2011.
CILINDROS USADOS. ENCOMENDA DE TERCEIROS.RENOVAÇÃO OU
RECONDICIONAMENTO.
As operações de usinagem e revestimento de cilindros usados, recebidos por
encomenda e devolvidos diretamente ao estabelecimento encomendante, não
serão consideradas industrialização quando essas operações forem executadas
por encomenda de terceiros não estabelecidos com o comércio de tais produtos.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTOS POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos lançamentos por homologação, havendo ausência de pagamento, o prazo
de decadência é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar argüida e, quanto ao mérito, considerar procedente a
impugnação, cancelando o crédito tributário exigido, nos termos do
relatório e voto, que passam a integrar o presente julgado. (g.m)
Recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 70 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, e Portaria MF
no 3, de 3 2 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do
crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.
Acórdão no 3403003.418, da 4a Câmara/3a Turma Ordinária-13 de novembro de
2014:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/10/2008
ILINDROS
USADOS.
ENCOMENDA
DE
TERCEIROS.
RENOVAÇÃO
OU
RECONDICIONAMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO. EXCLUSÃO.
O conserto, a restauração e o recondicionamento de cilindros usados, quando
executadas por encomenda de terceiros não estabelecidos com o comércio desses
produtos, bem assim o preparo, pelo consertador, restaurador ou recondicionador, de
partes ou peças empregadas exclusiva e especificamente nessas operações, não
caracteriza industrialização, e as saídas dos produtos renovados ou recondicionados
nestas condições não realiza o fato gerador do imposto.
Recurso de Ofício Negado
Crédito Tributário Exonerado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.200 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908131/2011-93

ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto que integram
o presente julgado.
Sendo assim, os débitos lançados na apuração do saldo credor do período, no montante
de R$ 92.498,75 devem ser estornados (excluídos do cálculo do saldo credor). E, como
a contribuinte não questionou a reclassificação de créditos, nem fez qualquer outra
contestação, o DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS da apuração do saldo
credor a ressarcir passa a ser o seguinte:
Portanto, o montante dos créditos do período passível de ressarcimento a ser
considerado é de R$ 2.407.320,12 (840.863,67 + 857.840,55 + 708.615.90) .
Necessário observar que os créditos escriturados montam o total de R$ 2.430.936,16 e
os débitos de IPI das saídas tributárias o total de R$ 386.269,57. Portanto o saldo credor
deve ser apurado diminuindo-se os créditos dos débitos, conforme abaixo:
Desta forma, tem-se que o saldo credor do período monta R$ 2.120.854,50 (valor
inferior ao solicitado).
No entanto, faz-se necessário antes de ressarcir tal montante, verificar se este saldo não
foi utilizado em períodos subsequentes para o abatimento de débitos de IPI em conta
gráfica. Isso porque, caso tenha sido utilizado, não pode ser ressarcido, já que estaria
ocorrendo a dupla utilização do crédito (a primeira por ressarcimento e a segunda por
abatimento de débitos do IPI no futuro).
Conforme se pode constatar pela tabela acima, parte do saldo credor do período foi
utilizado para compensar o débito de R$ 4.183.547,64, em março de 2007, informação
constante do PER/DCOMP no 26070.83171.290607.1.1.01-6326. Assim, somente pode
ser ressarcido daquele saldo o montante de R$ 1.521.359,34
Deste montante, o valor de R$ 1.428.860,59 já foi ressarcido, restando um saldo de R$
92.498,75.

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) Incompatibilidade do produto fiscalizado e do MPF;
b) Que a compensação encontra-se fundamentada no PAF 19515.008622/2008-
70 – readequação de débitos;
c) Ajustes de débitos pelo PAF 19515.008622/2008-70;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator - Laércio Cruz Uliana Junior
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
O pleito da contribuinte não deve prosperar, em sua peça recursal, protesta pelo
reconhecimento integral do seu crédito, afirmando que os créditos apontados encontram-se
divergentes.
Ainda, conforme mencionado no acórdão DRJ o processo encontra-se vinculado
com o PAF 19515.008622/2008-70, que assim foi julgado por esse CARF:
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.200 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908131/2011-93

Numero do processo: 19515.008622/2008-70
Turma: Terceira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 13 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Tue Nov 18 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/03/2003 a 31/10/2008 CILINDROS USADOS. ENCOMENDA DE TERCEIROS.
RENOVAÇÃO
OU
RECONDICIONAMENTO.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
EXCLUSÃO. O conserto, a restauração e o recondicionamento de cilindros usados,
quando executadas por encomenda de terceiros não estabelecidos com o comércio
desses produtos, bem assim o preparo, pelo consertador, restaurador ou
recondicionador, de partes ou peças empregadas exclusiva e especificamente nessas
operações, não caracteriza industrialização, e as saídas dos produtos renovados ou
recondicionados nestas condições não realiza o fato gerador do imposto. Recurso de
Ofício Negado Crédito Tributário Exonerado
Numero da decisão: 3403-003.418
Nome do relator: ALEXANDRE KERN
A DRJ considerou tal julgamento, então a inconformidade da contribuinte é sobre
o saldo credor e o possível erro de cálculo.
No entanto, apesar dos cálculos apresentados na peça recursal, não verifico que
houve qualquer equivoco da DRJ, devendo se manter incólume os fundamentos.

Ainda, À legislação processual administrativo/tributária inclui disposições que
reproduzem este conceito. Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a
afirmação, por parte da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; pelo contrário, é
fundamental que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende da parte final do
caput do artigo 9o do Decreto no 70.235/1972, que determina que os autos de infração e
notificações de lançamento “deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos
e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”.
De outro lado, ao contribuinte a legislação impõe o ônus de provar o que alega em
face das provas carreadas pela autoridade fiscal, como expresso no inciso III do artigo 16 do
mesmo Decreto no 70.235/1972, que determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
É ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação dos créditos.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito NEGAR
PROVIMENTO.
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.200 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908131/2011-93

Fl. 657
DF CARF MF
Original